Tribunal: STF
Processo: ARE 1324675
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECONHECIDA PELO COL. STJ — O Col. STJ deu provimento ao recurso especial interposto pela embargante exequente, com determinação de devolução destes autos à instância de origem para análise de questões relevantes para a solução da controvérsia, atinentes à suspensão da vigência do art. 78 do ADCT na Medida Cautelar na ADI n° 2.356, e à impossibilidade de exclusão dos juros moratórios fixados em decisão transitada em julgado, embora apresentados no momento processual oportuno — Ausência de definição expressa da correção monetária e dos juros aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública que torna a matéria desprotegida pela coisa julgada, logo, sujeita às alterações legislativas e jurisprudenciais posteriores — índice de correção monetária aplicável à complementação de precatório, que foi objeto de recurso de agravo de instrumento n° 2147751-69.2014.8.26.0000, ao qual foi negado provimento por esta 2a Câmara de Direito Público — A aplicação ao caso do art. 78 da ADCT, introduzida pela EC n° 30/2000, foi determinada por V. Acórdão proferido por esta Col. Câmara, em sede de juízo de retratação, já transitado em julgado (agravo de instrumento n° 0085978-38.2006.8.26.0000), consoante os termos do entendimento do E. STF (RE n° 590.751/SP, Tema de Repercussão Geral n° 132) — Impossibilidade de rediscutir questão já decidida e acobertada pela preclusão em recursos anteriores (CPC/1973, arts. 471 e 473; CPC/2015, arts. 505 e 507) — Recurso conhecido e acolhido, sem efeito modificativo da decisão”. (eDOC 5, p. 9)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 5, p. 39)
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que “o acórdão recorrido ao dar provimento ao Municipalidade-Recorrida, permite a modificação de decisão transitada supedâneo no artigo 78 do ADCT, cuja eficácia encontra-se suspensa pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Medida Cautelar na ADI n ° 2356, em total descompasso com o quanto prescrito no artigo 5 ° , XXXVI, da Carta da República”. (eDOC 5, p. 45).
    Assim, defende-se que são devidos juros moratórios desde a citação.
    O Presidente da Seção de Direito Público negou seguimento ao recurso “quanto ao tema decidido em sede de repercussão geral, com base no que dispões o art. 1030, inciso I, alínea b, do Código de Processo Civil”, e inadmitiu quanto ao mais. (eDOC 5, p. 61)
    O Ministério Público Federal, em parecer emitido pela Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALDO REMANESCENTE DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE QUE A CORTE DE ORIGEM, SUPOSTAMENTE, TERIA AFASTADO A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE O DÉBITO DURANTE O PRAZO PREVISTO PARA PAGAMENTO, VIOLANDO, ASSIM, A COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISO XXXVI, DA CF/88 E 78 DO ADCT. IMPROCEDÊNCIA. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE, ADEMAIS, DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA Nº 279-STF), NÃO SENDO A QUESTÃO APENAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 10)
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Tendo em vista a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, conheço do recurso apenas quanto à questão remanescente, qual seja, a ocorrência do trânsito em julgado da questão relativa à incidência dos juros.
    No caso, o tribunal a quo consignou que a questão referente aos índices dos juros moratórios e da correção monetária não constaram das decisões transitadas em julgado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Como se vê, não consta das decisões transitadas em julgado (títulos judiciais exequendos) determinação específica dos índices de juros de mora e de correção monetária, tanto assim que os índices de atualização monetária a serem aplicados na complementação de precatório foram objeto de recurso de agravo de instrumento nº 2147751-69.2014.8.26.0000, desta 2ª Câmara de Direito Público, ao qual foi negado provimento por V. Acórdão relatado pelo Des. CARLOS VIOLANTE, mantendo-se a decisão que determinou a incidência “sobre o débito em discussão o critério de correção monetária da Lei nº 11.960/2009 a partir do início de sua vigência até 25.03.2015 e, após, o IPCA-E, nos termos do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal.
      Diante disso, forçoso reconhecer que essa questão não se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada e tampouco representava ato jurídico perfeito ou direito adquirido, como pretendido pela embargante, razão pela qual se sujeitava às disposições da Emenda Constitucional nº 30/2000, que introduziu o art. 78 ao ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), conforme o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 590.751/SP (Tema de Repercussão Geral nº 132). (eDOC 5, p. 13 – 15) (grifos acrescidos)
    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 
    Registro, ainda, que a controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 do Plenário Virtual. Transcrevo sua ementa: 
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente